Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022858-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAINE ESPIRITO SANTO COSTA - CPF: 041.743.861-37 (RECORRENTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1022858-51.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JAINE ESPÍRITO SANTO COSTA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE PREJUÍZO EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposta falha de companhia aérea, por atraso em voo doméstico. A recorrente, pessoa com deficiência e submetida a tratamento de saúde, alegou atraso superior a quatro horas em voo contratado e ausência de assistência, pleiteando indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso ocorrido configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado
.

Não restou demonstrado atraso superior a quatro horas, tampouco a perda de compromissos pessoais ou médicos, nem outras circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar falha relevante na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção do dano moral em atraso de voo, exigindo a comprovação de circunstância excepcional que extrapole mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem prova de repercussão relevante na esfera pessoal ou profissional do consumidor, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral.

Em casos de atraso de voo, o dano moral não se presume e deve ser demonstrada a efetiva lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução no 400/2016 da ANAC, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.584.465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 311371392, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta ter havido falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pessoa com deficiência, portadora de doença renal crônica, submetida a hemodiálise três vezes por semana na Clínica Clinemat. Em razão do tratamento, necessita deslocar-se regularmente ao Hospital Angelina Caron, em Curitiba/PR, sendo os custos das passagens custeados pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Narra que, em 17/01/2025, foi realizada a reserva de passagens aéreas de Cuiabá/MT a Curitiba/PR para si e para sua acompanhante. Relata que o voo, entretanto, sofreu atraso superior a quatro horas, sem justificativa ou comunicação prévia.

Afirma ter permanecido em condições desconfortáveis e sem a devida assistência, o que comprometeu compromissos relacionados à sua saúde e lhe ocasionou intenso sofrimento físico e emocional. Aduz, ainda, que a companhia ré nada providenciou, deixando-a em situação de abandono e sem previsão de reembolso ou solução, circunstâncias que ensejaram a propositura da presente demanda.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso foi de apenas 3 horas e 59 minutos, decorrente de questões operacionais ligadas à infraestrutura aeroportuária, hipótese que afastaria sua responsabilidade. Alega, ainda, ter prestado assistência à passageira, mediante fornecimento de alimentação, razão pela qual não haveria falha na prestação do serviço.

No caso, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que, embora seja incontroversa a aquisição das passagens aéreas junto à demandada,
a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falha na prestação do serviço
.

Isso porque, não foram apresentados elementos capazes de demonstrar atraso superior a quatro horas, tampouco a chegada da autora ao aeroporto com a antecedência mínima de três horas, ou, ainda, o efetivo prejuízo decorrente da perda de compromissos pessoais e profissionais vinculados ao tratamento de saúde, bem como os gastos alegados.

Ademais, é certo que pequenas alterações e atrasos são inerentes ao transporte aéreo, razão pela qual a legislação de regência estabelece limites de tolerância. No caso em exame, restou demonstrado que o atraso não ultrapassou quatro horas, situação que, à luz do artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: “
na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (in re ipsa), devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência
” (STJ – REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO.
ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
.
Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência. 4.
O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5. A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço
. 6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei).

Cumpre registrar, ainda, que em ação ajuizada pela acompanhante da parte autora,
Alessandra Helena de Moraes
, relativa à mesma viagem
—
sendo que ambas constam como passageiras no
voucher
aéreo juntado aos autos (ID 311371360)

—
, a demanda foi julgada
improcedente
, circunstância que reforça o entendimento pela inexistência de falha na prestação do serviço, à luz das mesmas circunstâncias fáticas ora examinadas.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MM. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025